Tribunal: STF
Processo: ARE 1364940
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 4, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (PTA): DISPENSA - NULIDADE DO LANÇAMENTO: AUSÊNCIA - CREDOR FIDUCIÁRIO: LEGITIMIDADE. 



    1. O IPVA se sujeita à modalidade de lançamento de ofício, pelo que dispensável a instauração prévia de processo administrativo tributário (PTA), considerando-se notificado o devedor com a mera divulgação dos dados de valores e datas de vencimento pela mídia (imprensa escrita ou meios eletrônicos), quando também possível a impugnação na esfera administrativa.



    2. O credor fiduciário, na condição de proprietário do veículo dado em garantia do contrato de financiamento, é contribuinte do IPVA, por força do disposto no art. 4º da Lei estadual n°14.937/2003”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), com fundamento no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, BANCO SANTANDER afirma que a Lei Estadual 14.937/2003, “em franca violação do que dispõe o art. 110, do CTN, altera a definição, o conteúdo e o alcance da alienação fiduciária, alterando o conceito e forma de transferência ficta de propriedade, matéria de direito privado utilizado expressamente pela Constituição da República, para apoiar-se no art. 155, III da Carta Magna e definir sua competência tributária” (Vol. 6, fl. 2). 



    Aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 685.



    Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário ou possuidor do veículo automotor objeto do contrato.



    Destaca que, por não ter a qualificação de lei complementar, a legislação estadual não poderia ter erigido a instituição financeira como contribuinte, muito menos ter-lhe imputado responsabilidade tributária pelo IPVA, sendo, portanto, inconstitucional. 



    Inicialmente, a Corte de origem determinou o sobrestamento do processo até julgamento final do RE 727.851-RG, Tema 685 da repercussão geral (Vol. 7, fl. 22).



    Em juízo de admissibilidade do apelo extremo, o Tribunal de origem, preliminarmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 685 da repercussão geral, uma vez que o caso concreto se trata de contrato de alienação fiduciária firmado entre particulares, ao passo que o precedente paradigma refere-se a contrato firmado com pessoa jurídica de direito público. 



    Quanto ao mais, negou seguimento ao recurso ao fundamentos de que (a) “o debate em torno de norma de direito federal não encontra sede na via eleita, destinada à pacificação de controvérsias surgidas em torno da aplicação e exegese de normas da Constituição da República”; (b) incide o óbice da Súmula 280 do STF; e (c) o RE não preenche os requisitos ensejadores para sua interposição pela alínea “d” do incido III do artigo 102 da Constituição Federal (Vol. 8).



    No Agravo (Vol. 10), a parte recorrente refutou todos os óbices apontados na decisão agravada. Ainda, repisou os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: 



    “Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 4, fl. 5):



    “Conforme alega o embargante/apelante, o veículo sobre o qual incide a exação foi dado em garantia da obrigação estabelecida em contrato de financiamento firmado com terceiro, sendo por isso alienado fiduciariamente em favor daquele.



    Ora, diante disso, é inelutável que o bem integra o patrimônio do apelante, pois se lhe foi dado em garantia da obrigação pactuada com terceiro. De fato, a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor, ora apelante, a propriedade resolúvel e a posse indireta da coisa, ficando o devedor, a seu turno, apenas na condição de possuidor direto (art. l, do Decreto-lei no 911/1969).



    Logo, na condição de proprietário da coisa, não há dúvida de que o apelante responde pelo débito tributário de IPVA incidente sobre o bem, tudo por força do disposto no art. 40 da Lei estadual n° 14.93712003, que estabelece a qualidade de contribuinte da exação na pessoa do proprietário do veículo automotor.



    Lado outro, comungo do entendimento de que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o proprietário e o devedor fiduciante, pois assim dispõe a Lei estadual n° 14.927/2003. O apelante enquadra-se no conceito legal de proprietário fiduciário, na forma do art. 1.361, do CC12002, aplicável à matéria sub judice, por força do que dispõe no art. 110, do Código Tributário Nacional, de modo que, a princípio, tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, na condição de devedor solidário”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local que rege a cobrança do IPVA, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    1. Consideram-se prequestionados os pontos suscitados pela parte recorrente que foram satisfatoriamente enfrentados pelo acórdão recorrido ou apresentados em embargos de declaração.



    2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    4. Revela-se de caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quando há a necessidade de reexame de legislação estadual. Súmula 280/STF.



    5. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja processada demanda quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou o acórdão recorrido tenha sido publicado anteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1.080.356-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 



    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.136.903-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente